Tribunal: STJ
Processo: 5324397-18.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020453 - RS (2025/0306877-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEBORA PEREIRA
ADVOGADOS
: ELENICE GIRONDI KOFF - RS058490
FLÁVIO GREEN KOFF - RS037996
AGRAVADO
: EDUARDO MANFRON
ADVOGADOS
: GABRIEL CORREA DA SILVA - RS075089
FELIPE SAMPAIO CORRÊA DA SILVA - RS073344
MARCELO DE OLIVEIRA SÁ - RS073013
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao cálculo dos valores na fase de cumprimento de
sentença em agravo de instrumento, que apurou o crédito de R$ 14.629,61, tendo a
Corte de origem concluído pela correção do cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 502, 507 e
509, § 4o, do CPC, por afronta à coisa julgada, ao modificar os critérios de
atualização e compensação fixados no Agravo de Instrumento n. 5082125-
95.2021.8.21.7000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53235832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 160dcd7e-b41f-42a3-8796-ac1460dbe286

4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório em recurso
especial, sendo aplicável ao caso, pois a pretensão recursal demandaria a revisão da
análise de provas realizada pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
: “A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a pretensão recursal
demanda revisão de fatos e provas”.
CPC, arts. 502, 507, 509, § 4o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
ncia relevante citada:
Jurisprudê
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:49
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 160dcd7e-b41f-42a3-8796-ac1460dbe286

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020453 - RS (2025/0306877-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DEBORA PEREIRA
ADVOGADOS
: ELENICE GIRONDI KOFF - RS058490

FLÁVIO GREEN KOFF - RS037996
AGRAVADO
: EDUARDO MANFRON
ADVOGADOS
: GABRIEL CORREA DA SILVA - RS075089

FELIPE SAMPAIO CORRÊA DA SILVA - RS073344

MARCELO DE OLIVEIRA SÁ - RS073013
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito ao cálculo dos valores na fase de cumprimento de
sentença em agravo de instrumento, que apurou o crédito de R$ 14.629,61, tendo a
Corte de origem concluído pela correção do cálculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação dos arts. 502, 507 e
509, § 4o, do CPC, por afronta à coisa julgada, ao modificar os critérios de
atualização e compensação fixados no Agravo de Instrumento n. 5082125-
95.2021.8.21.7000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52212461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:37
Código de Controle do Documento: 10311538-7c94-4dfe-ae69-b4ce0c6f597f

4. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-probatório em recurso
especial, sendo aplicável ao caso, pois a pretensão recursal demandaria a revisão da
análise de provas realizada pela Corte de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial desprovido.
: “A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame do conjunto fático-
Tese de julgamento
probatório em recurso especial, sendo aplicável quando a pretensão recursal
demanda revisão de fatos e provas”.
CPC, arts. 502, 507, 509, § 4o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7
ncia relevante citada:
Jurisprudê
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DEBORA
PEREIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por incidência, sobre a
controvérsia deduzida, da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em agravo de instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 19):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DOS VALORES DEVIDOS.
MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
1. A controvérsia recursal envolve o cálculo de valores devidos na fase de
cumprimento de sentença, cujo critério adotado não observou os parâmetros
estabelecidos no Agravo de Instrumento n.o 5082125- 95.2021.8.21.7000.2. O
cumprimento de sentença deve observar os critérios definidos na decisão
transitada em julgado, respeitando a data de exigibilidade do título e o princípio da
vedação ao enriquecimento sem causa.
3. No caso dos autos, ao julgar o Agravo de Instrumento n. o 5082125
95.2021.8.21.7000, o Tribunal reconheceu que o valor do veículo deve ser considerado
Documento eletrônico VDA52212461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:37
Código de Controle do Documento: 10311538-7c94-4dfe-ae69-b4ce0c6f597f

conforme o índice FIPE à época da venda, atualizado até o trânsito em julgado, com
abatimento proporcional dos valores devidos pela executada.
4. Nesse cenário, em que pese as razões recursais, a correção e os juros não
podem incidir após
quando cessou a mora do exequente, uma vez que a
28/05/2018,
obrigação de devolução tornou-se exigível nessa data.
RECURSO DESPROVIDO.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 502, 507 e 509, § 4o
do Código de Processo Civil.
Alega afronta à coisa julgada em razão da modificação dos critérios já
fixados no Agravo de Instrumento n. 5082125-95.2021.8.21.7000 para a atualização
e compensação dos valores na fase de cumprimento de sentença.
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que se reforme o
acórdão recorrido, aplicando-se os critérios do Agravo de Instrumento n. 5082125-
95.2021.8.21.7000, com atualização do saldo relativo ao veículo até o trânsito em
julgado e atualização da multa contratual pelo IGP-M, com juros de 12% ao ano
desde a citação, até o efetivo pagamento.
Contrarrazões às fls. 28-33.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento no cumprimento de
sentença contra decisão que fixou o crédito a ser executado em R$ 14.629,61,
conforme cálculo apresentado.
A Corte de origem, soberana na análise dos fatos e provas dos autos, em
em análise dos critérios estabelecidos no Agravo de Instrumento n. 5082125-
95.2021.8.21.7000, concluiu que o cálculo está correto, nestes termos (fl. 17):

Documento eletrônico VDA52212461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:37
Código de Controle do Documento: 10311538-7c94-4dfe-ae69-b4ce0c6f597f

Em resumo, a controvérsia do recurso diz respeito ao cálculo do Cumprimento
de Sentença, que não seguiu os critérios específicos estabelecidos no Agravo de
Instrumento n.o 5082125-95.2021.8.21.7000.
Pois bem, o cumprimento de sentença deve observar os critérios definidos na
decisão transitada em julgado, respeitando a data de exigibilidade do título e o
princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
O acordão do Tribunal de Justiça indica que ambas as parcelas a serem abatidas
(multa devida à executada e o valor do veículo a ser restituído ao exequente) foram
atualizadas até a mesma data, momento em que foram descontadas. A atualização do
valor remanescente ocorrerá até o trânsito em julgado da decisão:
[...] Pretende o agravante a reforma da decisão que julgou procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução da
fase de cumprimento de sentença, sob alegação de que deve ser considerado o valor
recebido pela agravada de R$ 37.835,00, que atualizado representa R$ 61.196,50,
aduzindo que o veículo deixou de servir de indexador do negócio quando foi
convertido em pecúnia pela agravada.
Trata-se de fase de cumprimento de sentença instaurada em razão do julgamento
de parcial procedência da ação de resolução movida pela vendedora, ora agravada, na
qual foi declarada a resolução do contrato de compra e venda, devendo o imóvel
retornar para a posse da vendedora, a qual fica obrigada a devolver para o comprador o
veículo M. Benz/CLK320, placas CLL-5959, sendo deferida a retenção do veículo até
que receba a importância de R$ 7.500,00 corrigida pelo IGP-M a contar do
desembolso, e condeno o réu a pagar para a autora a multa contratual no valor de R$
10.200,00 corrigida monetariamente pelo IGP-M a contar da celebração do negócio e
acrescida de juros de mora à taxa de 12% ao ano a partir da citação para a presente.
A ação de resolução foi ajuizada pela vendedora em 23-09-2015.
A vendedora, impugnante, ora agravada, vendeu o veículo M. Benz/CLK320,
placas CLL-5959 em 28-04-2016, ou seja, no curso da ação, pelo valor de R$
37.835,00.
A sentença que resolveu o contrato determinando a devolução do veículo ao
comprador do bem foi proferida em 28- 11-2017.
Por certo, não há como considerar justo que o autor que deveria receber o bem,
receba o valor correspondente ao veículo de acordo com o valor de mercado atual,
quando a vendedora embolsou lá em 2016, quase o valor de mercado atual.
Assim, para não haver enriquecimento indevido, para apuração do valor devidor
deverá ser considerado o valor do bem pela FIPE na data em que efetuada a venda,
com abatimento do saldo de 7.500,00 corrigido pelo IGP-M desde o desembolso até a
mesma data.
O valor remanescente deverá ser atualizado até a data do trânsito em julgado,
quando o título se tornou exigível, pelo IGP-M, abatendo a multa contratual devida
pelo comprador, que deverá ser corrigida pelo IGP-M a contar da celebração do
negócio e acrescida de juros de mora à taxa de 12% ao a partir da citação.
Documento eletrônico VDA52212461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:37
Código de Controle do Documento: 10311538-7c94-4dfe-ae69-b4ce0c6f597f

O saldo obtido será o valor devido pela autora.
Assim, de se reformar a decisão agravada para que o cálculo seja refeito na
forma acima estabelecida.
Com essas considerações, voto por dar parcial provimento ao agravo de
instrumento. [...]
Em que pese as razões recursais, não há falar em correção e juros após
quando cessou a mora do exequente, uma vez que a obrigação de
28/05/2018,
devolução tornou-se exigível nessa data.
Assim, correto o cálculo (evento 95, DOC3), razão pela qual vai mantida a
decisão agravada.

Desse modo, para rever a conclusão adotada na origem e acatar a tese
recursal de que não foram observados os critérios estabelecidos no Agravo de
Instrumento n. 5082125-95.2021.8.21.7000, seria imprescindível o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, medida vedada em recurso especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52212461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:05:37
Código de Controle do Documento: 10311538-7c94-4dfe-ae69-b4ce0c6f597f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.020.453 / RS
Número Registro: 2025/0306877-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53243971820248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DEBORA PEREIRA
ADVOGADOS : FLÁVIO GREEN KOFF - RS037996
ELENICE GIRONDI KOFF - RS058490
AGRAVADO
: EDUARDO MANFRON
ADVOGADOS : FELIPE SAMPAIO CORRÊA DA SILVA - RS073344
MARCELO DE OLIVEIRA SÁ - RS073013
GABRIEL CORREA DA SILVA - RS075089
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53203411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: b2b93bbc-806f-4234-bb8c-c8179f97fba8

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:48:38
Código de Controle do Documento: b2b93bbc-806f-4234-bb8c-c8179f97fba8